Tribunal: TJDFT
Processo: 0704313-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704313-34.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIEL FRANCISCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 64761425, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por DANIEL FRANCISCO DA SILVA, situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao juízo de origem considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 567 da sistemática da repercussão geral (ARE 690.113) (ID 67934497). Em relação ao citado representativo, o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 690.113, situação que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031